Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707010-28.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0707010-28.2023.8.07.0018 APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS DESPACHO À apelante, para se manifestar acerca das informações trazidas pela parte adversa na petição ID 52280564, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora